Tribunal: TJSP
Processo: 1041921-49.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1041921-49.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GISELE PIRES DE ALBUQUERQUE, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1041921-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36911
AGRAV. No 1041921-49.2019.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE: GISELE PIRES DE ALBUQUERQUE
AGDO: BANCO PAN S/A
*RECURSO
Agravo interno
Pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita
Ausência de
comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão que
especificou todas as razões de decidir Recurso não provido*

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 94/95, que indeferiu o pedido de concessão do benefício
da gratuidade da justiça à ora agravante.
Sustenta a agravante que a r. decisão merece reforma em
virtude de sua atual situação de hipossuficiência, não tendo condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem comprometer seu próprio
sustento; que está desempregada, motivo pelo qual não aufere renda para
declarar imposto de renda; que reside em um local conjuntamente com entre
5 a 7 pessoas; que a renda familiar para a manutenção de todos é de R$
1.390,00.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da decisão, para que seja
dado provimento ao presente agravo, a fim de que lhe seja concedido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1041921-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
benefício da justiça gratuita.
Em suas razões, a agravante não apresentou qualquer
esclarecimento ou novidade à luz da interpretação feita quando da análise do
recurso de origem.
Ademais, ao apreciar o pleito sub judice, fora pontuado
que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da
gratuidade da justiça, não sendo demonstrado nos autos a hipossuficiência
financeira da parte.
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe, e
até a ausência de registro em carteira de trabalho, por si só, não são
suficientes para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras
fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação.
Expressa a r. decisão guerreada:
“O pedido de justiça gratuita postulado pela apelante não
merece guarida. Somente seria possível se concluir que
necessita integralmente do benefício que pleiteou se suas
despesas ordinárias alcançassem o mesmo patamar de
seus ganhos. Entretanto, não foi produzida prova alguma
que revelasse gastos mensais que comprometessem sua
renda (fl. 20 e seguintes).
Assim, não se pode afirmar que a recorrente seja
juridicamente necessitada, portanto, nega-se o pedido de
assistência judiciária gratuita.”
Sob os aspectos acima expostos, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator